Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. ART. 30 DA LEI 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O direito à saúde constitui direito fundamental de primeira geração, porquanto intrinsicamente ligado à dignidade da pessoa humana, uma vez que se relaciona a elementos ínsitos à própria condição de pessoa.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio" (REsp n. 1.876.047/SP).

3. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Não comprovado o dano, não há o que reparar.

4. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.